Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. ATO NÃO EFETIVADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito executivo em razão da inexistência de bens conhecidos.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular.

3. Em suas razões recursais, o condomínio recorrente pretende a cassação da sentença, dando-se prosseguimento à execução com a avaliação da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel do executado.

4. No caso, o Juízo de origem deferiu a penhora dos direitos possessórios do devedor incidentes sobre imóvel irregular (ID 75959664). Todavia, apesar de determinada a lavratura do correspondente termo de penhora, o ato não restou efetivado. Na sequência, determinou-se a renovação de pesquisa com vistas à constrição eletrônica de valores, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD, bem como a realização de sessão de mediação, medidas que restaram infrutíferas. Assim, sob o fundamento de ausência de localização de bens do devedor, o feito restou extinto.

5. Verifica-se, no presente caso, a ocorrência de error in procedendo. A extinção do processo por ausência de bens penhoráveis, sem a formalização da penhora já deferida, revela vício procedimental que compromete a validade da decisão extintiva. A penhora regularmente deferida constitui ato constritivo apto a viabilizar o prosseguimento da execução, sendo indevida sua desconsideração.

6. Configurado error in procedendo, deve-se reconhecer a nulidade da sentença com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, mediante efetivação da penhora anteriormente determinada.

7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

8. Sem custas e sem honorários ante ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.